Tribunal: TJMT
Processo: 1030770-73.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030770-73.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JEFFERSON ALVES FIALHO - CPF: 039.316.851-44 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO NUNES NEVES - CPF: 055.998.531-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS
CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
.
1.
PRIMEIRA
PRELIMINAR

EX OFFICIO
.

1.1. PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR.
REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO CONSTITUCIONAL ANTERIOR (
HABEAS CORPUS
N.
1019407-89.2023.8.11.0000). IDENTIDADE DA MATÉRIA.

EXTINÇÃO PAR
CIAL
DESTE PROCESSO.
2.
SEGUNDA PRELIMINAR. 2.1.

SEGUNDA PRELIMIN
AR
EX OFFICIO
.

PRETENDIDA ALTERAÇÃO DE
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
TESE TAMBÉM A
PRESENTADA EM SEDE DE APELAÇÃO.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES
.
E
XTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO

3
.
MÉRITO
.

3
.1.
NEGADO O DIREITO
DE O PACIENTE RECORRER
EM LIBERDADE.
MA
NUTENÇÃO DA
SUA
PRISÃO PREVENTIVA.
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NEC
ESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E DO RISCO DE
R
EITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.

3
.2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELAR
ES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
.

3
.3.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURA
DO.

4
.
PROCESSO
PARCIALMENTE EXTINTO
.
E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM

DENEGADA.

1.
Primeira p
relimina
r

1.1.
É pacífico o entendimento jurisp
rudencial de que a repetição da
alegaç
ão
apreciada em impetração manejada anteriormente impõe a extinção
do novel processo
em relação à

aludida tese,
por configurar mera reiteração de pedido
já examinado e julgado
. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça
em relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar
, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.
Segunda preliminar

2.1.
Postulada

em

habeas corpus

matéria que
também foi apresentada em sede de
recurso de
apelação
criminal
,
deve permanecer
o recurso
, porque tem
maior amplitude, em respeito ao princípio da
unirrecorribilidade
das decisões.

3
. Mérito

3
.1. Afigura-se escorreita a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, para preservação da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito praticado por ele, bem como
pelo risco de
sua
reiteração delitiva evidenciado pelo
seu
histórico criminal
.

3
.
2.

São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do delito
,
praticado pelo paciente revelam que as
medidas
cautelares mais brandas são incapazes
de garantir a ordem pública.

3.
3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

4
.
Processo
parcialmente extinto
.

E
, na parte remanescente, pedido
julgado improcedente, ordem de habeas
corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado
Anderson Rogério
Grahl
, em favor de
Jefferson Alves Fialho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal n. 1007435-11.2023.8.11.0037 pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado; bem como ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
v
igente à época dos fatos,
t
endo

sido
negado o direito
de
ele recorrer em liberdade.

S
ustenta
, o impetrante,
que

houve cerceamento de defesa
e violação à paridade de armas durante a instrução processual, pois, a
P
olí
cia
Judiciária Civil
juntou documento com extrato de trajeto extraído
de aparelho celular apreendido após a apresentação das alegações
finais
.

Ressalta que
a apresentação
do aludido
documento acusatório
é
extemporânea
,
haja vista que
não foi submetido
ao crivo do contraditório
,
caus
ando
constrangimento ilegal ao paciente,
uma vez que influenciou o magistrado na fixação da pena e foi
o
fundamento utilizado para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da
L
ei n. 11.343/06.

Aduz que a autoridade judiciária não fundamentou a manutenção da
prisão
preventiva
do paciente
,
porquanto,
na hipótese
, é suficiente a
imposição de
medidas
cautelares diversas da prisão, notadamente diante do fato de
ele

ostenta
r
predicados pessoais abonatórios, e
ser
pai de
dois filhos menores de 12 anos que dependem
dele.

Forte nas razões acima expostas, requer
eu
, liminarmente, a
concessão do direito de recorrer em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e, subsidiariamente,
a concessão
da prisão domiciliar
.

E
, no mérito,
a
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, consoante se infere das razões
que estão
no ID
196673189
.

Solicitadas as informações de praxe, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
197099674
, no qual fez um resumo da
tramitação do referido processo
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
encontradiço n
o ID
200187167
, opin
a
pela denegação da ordem
.

É o relatório.

In
clua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR
EX OFFICIO

Extinção parcial
deste processo
por reiteração de pedidos

Da análise destes autos, infere-se
que,
em relação
ao pedido de concessão da prisão domiciliar
do paciente,
trata-
se de reiteração
de
pleito já analisado
e
denegado
por este
Tribunal de Justiça
, tal como pode ser visto
da ementa do acórdão do
Habeas Corpus
n.
1019407-89.2023.8.11.0000
, julgado pela Terceira Câmara Criminal
,

na sessão
realizada
no dia
20
de
setembro
d
e 20
23
,
abaixo reproduzida:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DAQUELA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA DA TESE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE NÃO COMPROVOU QUE SE AMOLDA A ALGUMAS DAS HIPÓTESES DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foram apreendidos aproximadamente vinte e nove quilos e oitocentas gramas de supermaconha, circunstâncias, essas, que aliadas ao risco de sua reiteração delitiva, justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal. E, não ocorrendo nenhuma alteração fático-jurídica, inexiste motivo para revogar a custódia cautelar.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3. Incabível a conversão da custódia cautelar em domiciliar do paciente porquanto ele não comprovou, de plano, que se amolda a alguma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada

Por conta disso,
não se pode examinar o
pleito
acima mencionado
,
eis que
é

reiteração

daquele
anteriormente
examinado e
denegado

por este Tribunal de Justiça,
nos autos do

Habeas Corpus
n
.
1019407-89.2023.8.11.0000
, daí por
este processo deve ser extinto em
relação a essa tese.

SEGUNDA PRELIMINAR
EX OFFICIO

Extinção parcial deste processo, por ter a tese de
cerceamento de defesa

ter sido deduzida, também, em recurso de apelação
.
V
iolação ao princípio da
unirrecorribilidade

Em que pese o impetrante
ter
sustentado a tese de cerceamento de defesa e
a
violação ao princípio da paridade de armas, ressai
destes
autos que o

paciente
interpôs, concomitante a esta impetração,
recurso de apelação
s
ustentando, neste,
a
aludida
tese
com a mesma causa de pedir
.

Nesse contexto, é nítido que est
e

habeas corpus
foi impetrad
o
como
sucedâneo recursal
.

E, malgrado os argumentos vertidos na sua inicial, é imperativo reconhecer que a intenção precípua do impetrante é alcançar o resultado pretendido no recurso de apelação de maneira mais rápida que a via ordinária.

No entanto, esse pedido
, também,
não pode ser
examinado
.

Consoante foi asseverado linhas volvidas, o impetrante pretende a declaração de nulidade da
sentença
condenatória
, com a absolvição do paciente; e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no § 4º d
o art. 33 da Lei n. 11.343/2006
.

Todavia, além de tais matérias exigirem revolvimento fático-probatório, que não pode ser realizado em
habeas corpus
, verifica-se que o paciente já apresentou recurso de apelação, que, aliás, é a via processual m
ais adequada para apreciar a tese
aqui deduzida, eis que tem o condão de devolver ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas particularidades, sem as limitações própria
s
do
habeas

corpus
.

A
liás, a
cerca do tema, a Edição n. 36 –
Habeas Corpus,
da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, em seu item 1, dispõe da seguinte maneira:

1)
O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista
da flagrante
ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem dehabeascorpus.
Negritamos

Por sua vez, em relação à temática,
este Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – TESE TAMBÉM APRESENTADA EM SEDE DE APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES – ALMEJADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – CUSTÓDIA MANTIDA – DECISÃO FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Se a questão postulada no habeas corpus também foi apresentada em sede de apelação, prevalece o recurso de maior amplitude, em respeito ao princípio da
unirrecorribilidade
das decisões
.
Subsistindo as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva, não há mácula na manutenção da custódia, que ganha reforço com a prolação da sentença condenatória (Precedentes: STJ.
AgRg
no HC 612972 / SP.
DJe
: 28/06/2021).
(
TJMT, N.U 1012297-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17.8.2021,
Publicado
no DJE 21.08.2021).
Destacamos

Além disso,
é mister esclarecer que a utilização de
habeas corpus

como ação polivalente, universal, tem ocasionado expressiva distribuição de demandas passíveis de serem discutidas em vias recursais ordinárias, violando o princípio da
unirrecorribilidade
.

E, por isso, essa atitude deve ser rechaçada.

Logo, por ser incabível a utilização desta via mandamental como sucedâneo recursal ou com a finalidade
de apresar o julgamento de recurso de apelação,
este
pedido
não pode
, também,
ser
examinado, devendo, igualmente, este processo ser extinto parcialmente.

MÉRITO

No que se refere à ausência de fundamentação
da decisão que indeferiu
o direito
de o
paciente
r
ecorrer em liberdade; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores da manutenção do seu cárcere provisório,
impõe-se
registrar

que essas teses não podem ser acolhidas, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretaç
ão da aludida custódia cautelar a
garantia da ordem pública, tendo em vista
a gravidade concreta da conduta e o risco de
reiteração delitiva
do paciente
, uma vez que perduravam os motivos que ensejaram a
sua
prisão provisória.

Com efeito,
veja-se esta
parte
da
sentença condenatória que manteve a
p
risão preventiva do paciente:

[...]

Por fim, os réus
deverão
aguardar presos os trânsitos em julgado da sentença, uma vez que ainda estão presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme acima demonstrado, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, a fim de que não voltem a traficar e para assegurar a aplicação da lei penal, para que cumpra sua pena e não fuja (CPP, art. 413, § 3º).

[...].

[Trechos da sentença condenatória prolatada nos autos do processo n.
1007435-11.2023.8.11.0037
, vista no ID
197099673
].

Ademais, este órgão
colegiado, em outra oportunidade,
manteve a co
nstrição provisória do paciente
nos autos
Habeas Corpus
n.
1019036-62.2022.8.11.0000
) tendo sido
destacada a gravidade concreta do delito
praticado por ele, bem como o fundado receio de
sua
reiteração criminosa, consoante se infere da ementa do acórdão que assim grafada:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DAQUELA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA DA TESE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE NÃO COMPROVOU QUE SE AMOLDA A ALGUMAS DAS HIPÓTESES DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foram apreendidos aproximadamente vinte e nove quilos e oitocentas gramas de supermaconha, circunstâncias, essas, que aliadas ao risco de sua reiteração delitiva, justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.
E, não ocorrendo nenhuma alteração fático-jurídica, inexiste motivo para revogar a custódia cautelar.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3. Incabível a conversão da custódia cautelar em domiciliar do paciente porquanto ele não comprovou, de plano, que se amolda a alguma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus
denegada.

Verifica-se, pois, que
o sentenciante, ao se reportar aos motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar do paciente para negar o direito
de ele recorrer em liberdade, estava se referindo à necessidade de garantia da ordem pública, em decorrência das circunstâncias em que ocorreram
a prisão
, no qual foi possível
apreender
29 tabletes de
skunk
(supermaconha), pesando aproximadamente 29,800g (vinte e nove quilos e oitocentos gramas) em um fundo falso do veículo,
fatos, esses, que foram mencionados ao longo de toda a sentença condenatória.

Cumpre salientar, ainda nessa senda, que a apreensão de
grande quantidade de
entorpecente é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Com efeito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, vazado nos seguintes termos: “
A expressiva quantidade e/ou
variedade de drogas
ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Além disso, o magistrado destacou a necessidade da prisão cautelar
do paciente
em razão do risco de
sua
reiteração delitiva, uma vez que
ele
responde a
ações penais em andamento
.
Aliás, c
orroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o
enten
dimento
que outros processos crimin
ais em nome do acusado
, pode
m

fundamentar o risco de reiteração delitiva.

Sendo assim, agiu
corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Logo, como se percebe do que foi exposto pelo
prolator
do decreto condenatório, não foram meras abstrações que motivaram a manutenção da prisão provisória do
paciente
, mas, sim, a gravidade concreta do ilícito por ele praticado, restando demonstrado que, em liberdade, representa risco à ordem pública.

À vista disso, inexistindo fato novo relevante, salvo o édito condenatório em desfavor do paciente,
é
imperiosa a manutenção da
sua
constrição cautelar.

Por outro viés,
é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes
para garantir a ordem pública.

Finalmente,
conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
mister registrar
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
deixo de examinar
o s pleito s mencionado s na s

preliminar
es
, eis que
se trata
m, respectivamente
,
de
reiteração
de pedido
e
violação ao princípio da
unirrecorribilidade
, daí por
que

julgo extinto
este processo em relação
a essas teses
. E,
na parte remanescente,
tenho por
improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Jefferson Alves Fialho
;

por consequência,
denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024